Tribunal: TJSP
Processo: 2253736-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial do GRUPO ARTEB - Habilitação de crédito – Decisão de origem que habilitou o crédito do agravante conforme a manifestação da administradora judicial – Inconformismo do credor – Acolhimento – De fato, na manifestação da administradora judicial há pequeno erro no cálculo do crédito trabalhista submetido à recuperação judicial (valor a título do INSS foi

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial do GRUPO ARTEB - Habilitação de crédito – Decisão de origem que habilitou o crédito do agravante conforme a manifestação da administradora judicial – Inconformismo do credor – Acolhimento – De fato, na manifestação da administradora judicial há pequeno erro no cálculo do crédito trabalhista submetido à recuperação judicial (valor a título do INSS foi subtraído duas vezes) – Valor que fica corrigido – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2253736-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é agravante ADAIR DO NASCIMENTO OLIVEIRA e, é agravada,
INDÚSTRIA ARTEB S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253736-51.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 32388d/e
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2253736-51.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ADAIR DO NASCIMENTO OLIVEIRA
AGRAVADA: INDÚSTRIA ARTEB S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO DALL OLIO
Agravo de instrumento – Recuperação judicial do GRUPO
ARTEB - Habilitação de crédito – Decisão de origem que
habilitou o crédito do agravante conforme a manifestação
da administradora judicial – Inconformismo do credor –
Acolhimento – De fato, na manifestação da administradora
judicial há pequeno erro no cálculo do crédito trabalhista
submetido à recuperação judicial (valor a título do INSS foi
subtraído duas vezes) – Valor que fica corrigido – Decisão
reformada – Recurso provido.
VOTO No 32388
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que julgou procedente em parte habilitação de crédito,
oferecida nos autos da recuperação judicial do GRUPO ARTEB,
para acolher o valor de R$ 16.896,91, na classe trabalhista.
Inconformado, o habilitante questiona, em suma, o
duplo desconto do valor do INSS, haja vista que o cálculo
trazido pela administradora judicial (e admitido pelo Juízo a
quo), o deduziu do valor líquido e, não, do valor bruto de seu
crédito. Fala em bitributação e pugna pela habilitação de R$
19.966,82.
O recurso foi processado (fls. 183). A contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253736-51.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 32388d/e
3
foi juntada a fls. 192/195. Manifestação da administradora
judicial a fls. 186/191.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 169/170, 180 e 181. Ausente o preparo, em
vista da gratuidade (fls. 153 dos autos de origem).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento do recurso (fls. 199/200).
É o relatório do necessário.
2 – De fato, é o caso de reforma.
A r. decisão agravada (fls. 169/170) acolheu a
habilitação do crédito no agravante no valor de R$ 16.896,91,
seguindo a manifestação da administradora judicial (fls.
164/165).
Acontece que, conforme bem apontado pelo
agravante e pelo parecer da i. Procuradoria (fls. 199/200), a
administradora judicial cometeu um pequeno equívoco no
cálculo da exclusão do valor a título de INSS.
E o equívoco consiste no fato dela ter subtraído
duas vezes o valor a título de INSS (R$ 3.070,01) do valor do
crédito do agravante.
Basta ver que, conforme apurado pelo perito (fls.
167), o valor devido ao agravante de acordo com o art. 9o, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253736-51.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 32388d/e
4
da Lei n. 11.101/05 é:
Principal – R$ 17.950,50
FGTS – R$ 1.440,30
Multa FGTS – R$ 576,12
INSS – R$ 3.070,01
Total apurado: R$ 23.036,92
Portanto:
(Total apurado) - (INSS) =
= R$ 23.036,92 - R$ 3.070,01 =
= 19.966,92
A administradora judicial, por sua vez, calculou da
seguinte forma (fls. 165):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253736-51.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 32388d/e
5
Isto é, ela subtraiu duas vezes o valor a título de
INSS do valor do crédito do agravante:
(Valor total) - (INSS) - (INSS) =
= R$ 23.036,92 - R$ 3.070,01 - R$ 3.070,01 =
= R$ 16.896,90
Em conclusão, é o caso de reformar a r. decisão
agravada, para reconhecer que o valor correto do crédito do
agravante é R$ 19.966,92.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator